Tribunal: TJMT
Processo: 1008850-82.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008850-82.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), ZEBINA MARIA DE SOUZA - CPF: 161.823.831-00 (EMBARGADO), ELIZIA FRANCISCA DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 328.262.141-87 (EMBARGADO), GENY GUEDES DE OLIVEIRA - CPF: 275.155.751-15 (EMBARGADO), FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 209.309.841-53 (EMBARGADO), RITA BEATRIZ DA SILVA CAMPOS - CPF: 777.070.951-20 (EMBARGADO), MARIA CANDIDA - CPF: 362.297.411-72 (EMBARGADO), LUZENYL CRISTINA DE ARRUDA - CPF: 488.066.251-87 (EMBARGADO), NILZETE PEREIRA BORGES - CPF: 340.434.031-00 (EMBARGADO), ROGERIO FERNANDES DOMINGOS - CPF: 487.273.001-10 (EMBARGADO), EUDIRLEIA ANA FERNANDES - CPF: 776.437.711-20 (EMBARGADO), MARIA DA CRUZ DANIEL DE MIRANDA - CPF: 473.843.106-44 (EMBARGADO), MOACIR JOAO DE ALMEIDA - CPF: 208.392.001-53 (EMBARGADO), MARIA JOSE DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 327.853.721-15 (EMBARGADO), LAIS ANGELITA PENHA - CPF: 340.464.881-15 (EMBARGADO), ADEMIR PEREIRA MACIEL - CPF: 255.161.831-20 (EMBARGADO), CASSIA LEMES DE ABREU MACIEL - CPF: 340.443.531-15 (EMBARGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por CAIXA SEGURADORA S/A em face de acordão proferido em sede de agravo de instrumento sob n. 1008850-82.2019.8.11.0000, que tramita originalmente perante a 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta de ID Num. 19184952 - Pág. 1 decidiu o colegiado por unanimidade, prover o recurso, para manter a competência da Justiça Estadual para o processamento e julgamento do feito.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 20777999 - Pág. 1 que a decisão combatida (i) não apreciou o Enunciado da Súmula 150 do STJ e o art. 109, I da CF; (ii) não observou a questão relativa à Lei n.o 13.000/14 (que introduziu o art. 1o-A, da Lei n.o 12.409/11); (iii) não observou que não há decisão definitiva no REsp. n.o 1.091.363/SC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020